Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708631-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imediato restabelecimento do plano de saúde da autora pelas rés BRADESCO SAUDE S/A e outra. A agravante aduz, em breve síntese, ter tido o plano de saúde cancelado unilateralmente, sem prévia notificação, não obstante o adimplemento das mensalidades, sem atraso. Alega que somente teve ciência de que seu plano de saúde não se encontrava mais vigente quando teve negada a cobertura de atendimento, em março do corrente ano. Sustenta ter sido informada que o plano foi cancelado unilateralmente em dezembro de 2019, no entanto, os boletos para pagamento dos meses de janeiro a março de 2020 foram regularmente expedidos pela ré e pagos pela autora. Argumenta haver fundado receio de dano irreparável com o não reestabelecimento do plano de saúde, uma vez que é idosa, com 73 anos, com histórico de hipertensão arterial, compondo, ainda, o grupo de risco na atual pandemia do corona vírus. Defende, assim, a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela para que o plano de saúde sela imediatamente restabelecido sem o período de carência, nas mesmas condições firmadas anteriormente. No mérito, requer a reforma da sentença e a concessão da tutela de urgência antecipada nos autos de origem. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 15593588). Preparo recolhido (ID 15598176). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porque a agravante está desamparada do plano de saúde. Ainda que a ausência de notificação prévia dependa de dilação probatória, neste momento processual, a probabilidade do direito encontra-se calcada no fato de a seguradora continuar a emitir os boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúde, mesmo após ter efetivado o seu cancelamento unilateral. Percebe-se, desde quadro, inexistir qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do presente recurso. Ademais, se for o caso quando do exame de mérito, é possível rever essa medida, na eventualidade de não ser a agravante detentora desse direito. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar à BRADESCO SAÚDE S/A que restabeleça imediatamente o plano de saúde da agravante. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensa-se a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões porque a citação ainda não se aperfeiçoou na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora